Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-64.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL. IMAGENS DA LESÃO. MATERIALIDADE. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.PARCIAL PROVIMENTO.
1. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, dada a dificuldade de produção de outras provas, desde que coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
2. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a substituição do exame de corpo de delito por outros meios de prova, como fotografias e testemunhos, desde que idôneos e produzidos sob contraditório judicial (CPP, art. 167).
3. As fotografias foram produzidas por agentes públicos, na data dos fatos, e as imagens encontram adequada correspondência ao tipo de lesão narrado pela vítima e pelas testemunhas.
4. A confissão espontânea, ainda que parcial ou com versões divergentes, deve ser reconhecida quando contribui para a formação do convencimento do julgador, nos termos do CP, art. 65, III, “d”.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.